Tribunal: TJBA
Processo: 8020603-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020603-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s):
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: FRANTIELE DA SILVA SANTOS RIBEIRO e outros

Advogado(s):
TAILA NOVAES LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, que, nos autos da Ação Ordinária n. 8000832-70.2025.8.05.0
141,
d
eferiu
tutela provisória de urgência para determinar que a ora agravante autorizasse e custeasse, em nosocômio de sua rede credenciada, procedimento cirúrgico
buco-maxilo-facial
necessário à preservação da saúde do agravado, menor impúbere, diagnosticado com neoplasia benigna dos ossos da face.

Cinge-se, portanto, a controvérsia à
análise da legitimidade passiva da agravante para integrar o polo passivo da presente demanda
, bem como à
verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência
, à luz do disposto no
artigo 300 do Código de Processo Civil
.

A agravante sustenta, em síntese, que
não possui legitimidade para figurar na relação processual
, sob o argumento de que a operadora contratada seria
exclusivamente a
NotreDame
Intermédica Saúde S.A.
, pessoa jurídica distinta, embora pertencente ao mesmo grupo econômico.

De outro lado, o agravado afirma que a
agravante é corresponsável pelos fatos narrados
, na medida em que
integra o mesmo grupo econômico da operadora contratada
, sendo certo que
a própria carteira do plano de saúde do autor identifica expressamente a empresa Hapvida como operadora
. Ressalta, ainda, que
conversas constantes dos autos originários (ID 486094102) mencionam a “Hapvida – filial MG”
, o que, segundo sustenta,
evidencia o envolvimento direto da agravante na relação contratual
, legitimando sua presença no polo passivo da lide.

O Ministério Público, em parecer de ID 82782739, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A relação jurídica em questão é de consumo, uma vez que a parte agravada é a destinatária final dos serviços de saúde prestados pelo agravante, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

De acordo com o CDC, consumidor é definido como a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final (art. 2º), enquanto o fornecedor é aquele que desenvolve atividades de produção, distribuição ou prestação de serviços (art. 3º). Essa relação é marcada por uma assimetria entre as partes, em que o consumidor assume a posição de parte hipossuficiente e vulnerável.

Nos contratos de plano de saúde, usualmente firmados por adesão, o consumidor não detém liberdade de negociação das cláusulas contratuais, as quais são previamente estabelecidas pela fornecedora. Nessa perspectiva, os princípios da transparência (art. 6º, III, do CDC) e da função social do contrato (art. 47 do CDC) devem ser rigorosamente observados, inclusive com interpretação mais favorável ao consumidor em caso de ambiguidade.

A presente controvérsia também se insere no campo de proteção dos direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde, expressamente previsto no art. 6º da Constituição Federal, e sustentado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1º, III, da CF).

Estabelecidas tais premissas, passa-se à verificação dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

A tutela antecipada configura providência de natureza excepcional, sendo admissível somente mediante a presença concomitante desses dois elementos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa, mas, em ambos os casos, exige a demonstração desses dois elementos (DIDIER JR.,
Fredie
; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. 16. ed. rev., atual. e
ampl
. Salvador:
JusPodivm
, 2021).

A tutela cautelar visa assegurar a efetividade do processo, enquanto a tutela satisfativa antecipa os efeitos da decisão final, permitindo a realização imediata do direito alegado. Em ambas, é essencial comprovar a existência de um perigo iminente decorrente da demora processual, que pode afetar o direito material ou a utilidade do processo (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª
ed
– São Paulo: Atlas, 2017, p.73).

A decisão agravada, nesse aspecto, mostra-se sólida e devidamente fundamentada, ao concluir que, não obstante a alegação de ilegitimidade passiva da ora agravante, os elementos constantes dos autos revelam que
esta
se comporta como efetiva fornecedora do plano de saúde usufruído pelo autor, assumindo condutas típicas de operadora do serviço contratado.

Ademais, constata-se a existência de prova documental nos autos de origem (
ID
’s
486094101
e 486094102
)
que reforça tal entendimento, demonstrando que a agravante manteve contato direto com a parte agravada, o que configura intervenção ativa na prestação do serviço de saúde, enquadrando-se, portanto, na definição legal de fornecedor, conforme disposto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não se encontra demonstrada, de maneira inequívoca, a alegada ilegitimidade passiva da agravante, razão pela qual não se justifica, ao menos no momento processual em que se examina a controvérsia, o seu afastamento do polo passivo da demanda.

Mesmo que a agravante alegue que o contrato de plano de saúde tenha sido firmado exclusivamente com a operadora
NotreDame
Intermédica Saúde S.A.
, constata-se que ambas integram o
mesmo grupo econômico
, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada,
pode ensejar a responsabilização solidária
entre as empresas do conglomerado, sobretudo diante da
atuação direta e comunicativa da agravante na relação com o consumidor
.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que
a empresa que integra grupo econômico pode ser responsabilizada por obrigações assumidas por outra do mesmo grupo
, com base na
teoria da aparência
, no
princípio da confiança
e na
solidariedade passiva prevista no Código de Defesa do Consumidor
, especialmente nos artigos
7º, parágrafo único
, e
25, §1º
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte"
(
AgInt
no
AREsp
1 .698.883/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
17/11/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ilegitimidade da parte, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno
desprovido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2228297 MG 2022/0324214-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2023)
(Grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2131840 AM 2022/0149548-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
(Grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA CONSTRUTORA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 338 E 339, DO CPC DE 2015; 618 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVANTE PARA A DEMANDA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N .
5/STJ, N. 7/STJ e N. 83/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. As matérias referentes aos
a
rts
.
338 e 339, do CPC de 2015; 618 do CC não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF
)
.

2. Ressalto que o STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1 .022 do CPC de 2015 (antigo art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3. "A admissão de prequestionamento ficto (
a
rt

. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei"
.
(
REsp

1639314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,
D
Je

10/04/2017). 4. "Tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta C
orte .
Precedentes". ( A
gInt
no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019,
D
Je

27/09/2019) Incidência da Súmula n. 83/
S
TJ .

5. No caso, o Tribunal a quo assentou que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, motivo pelo qual reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial ante a aplicação da Súmula n. 7/
S
TJ .

Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega
p
rovimento.
(
S
TJ -
A
gInt

no
A
REsp
:
1698883 RS 2020/0105709-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2020)

No mesmo sentido, destaca-se o parecer ministerial (ID 82782739, p. 7), no qual a
Procuradoria de Justiça
observa que:

“
De pronto, sinaliza-se que, embora o Hapvida sustente ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda — sob o argumento de que integra apenas o mesmo grupo econômico da empresa NOTRE DAME INTERMÉDICA S.A., sem responsabilidade solidária —, não se pode perder de vista que, à luz da Teoria da Aparência, empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico podem, sim, ser chamadas a responder judicialmente, especialmente quando atuam de forma integrada perante o consumidor.”

Tal entendimento alinha-se à jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual admite a
responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico
, sobretudo quando evidenciada a
atuação conjunta ou integrada no mercado de consumo
, gerando, perante o consumidor, legítima expectativa de vinculação contratual com ambas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISAO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR. ACOLHIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. PERMANÊNCIA DA ACIONADA NO PÓLO PASSIVO. APELO PROVIDO. Na hipótese, assiste razão ao apelante, haja vista que, sendo o fundamento do pedido a abusividade das cláusulas contratadas e verificando que a "marca" do SANTANDER S/A inclusive está grafada no contrato objeto da Ação Revisional, não há como afastar a sua inserção na cadeia de prestação do serviço, nos lindes do Art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. Destarte,
com arrimo na TEORIA DA APARÊNCIA, a jurisprudência é dominante no sentido de que não se pode exigir do consumidor, parte vulnerável na contratação, que conheça as peculiaridades de cada umas das empresas participantes de determinado grupo econômico, uma vez que, para aquele, não há distinção aparente
. Sentença reformada, reconhecida a legitimidade do acionado para figurar no polo passivo do feito. Retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento. PROVIMENTO DO
APELO .
(TJ-BA - APL: 05009328320188050001, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020) (Grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000119-41.2017.8 .05.0185 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado (s): DANILO MENEZES DE OLIVEIRA, EDUARDO CHALFIN APELADO: ALMIR LOPES DOS SANTOS Advogado (s):ROMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETICAO DE INDEBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAI. PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1 .012, § 3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO
ECONÔMICO .
TEORIA DA APARÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC. DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.
O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que uma empresa tem legitimidade para responder por obrigação contraída por outra pessoa jurídica, componente do mesmo grupo econômico, fundando-se tal entendimento, especialmente, na teoria da aparência
, eis que não só pela nomenclatura BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO, mas também pela notoriedade advinda de diversas matérias jornalísticas, e ainda pela declaração de p. 112., me fazem crer que estas empresas fazem parte do mesmo conglomerado econômico. Ilegitimidade passiva afastada. (sic). Nesse contexto, em que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação e em que não há prova inequívoca da efetiva transferência do valor mutuado para uma
conta-corrente
de titularidade do autor, impõe-se o acolhimento da alegação de inexistência da dívida. (sic). Aquele que causa
dano
a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002. Presentes a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e a relação de causalidade entre uma e outra, resta configurada a responsabilidade civil, a qual impõe ao causador dos prejuízos a sua
reparação .
No que concerne aos critérios para estabelecer o quantum, em processo indenizatório por danos morais, o julgador deve pautar-se num juízo de razoabilidade entre o fato e o dano, bem como, na situação social das partes, de forma que uma parte seja compensada pela dor moral que sofreu, e a outra, seja educada para evitar a reincidência do ato indevido. Assim, considero razoável o quantum determinado na sentença no valor referente à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para que não fique impune o causador do dano, e para compensar o Apelado na recomposição do mal sofrido e da dor moral suportada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8000119-41 .2017.8.05.0185, de Palmas de Monte Alto, em que figura como Apelante, BANCO BMG
S .A
e como Apelado, ALMIR LOPES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. (TJ-BA - APL: 80001194120178050185, Relator.: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2021) (Grifos nossos).

No que se refere ao requisito do
periculum in mora
,
observa-se que
não se encontra configurado em favor da parte agravante
, que
limita-se
a alegar suposto
prejuízo patrimonial decorrente do custeio do procedimento cirúrgico
, sem, contudo,
demonstrar concretamente qualquer risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação
que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Em sentido oposto, o
perigo de dano se revela manifesto em relação ao agravado
, menor impúbere, portador de
neoplasia benigna nos ossos da face
, cuja indicação médica é a
realização urgente de procedimento cirúrgico
, conforme se depreende do relatório técnico acostado aos autos (ID 486094093). A negativa de autorização do tratamento, nessa conjuntura,
pode acarretar o agravamento do quadro clínico
, comprometendo de forma significativa sua
saúde e integridade física
, valores protegidos pelo ordenamento jurídico em patamar constitucional.

Diante desse cenário,
impõe-se a prevalência do direito fundamental à saúde
, assegurado expressamente nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal,
mormente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade clínica e econômica
, conforme os elementos constantes dos autos.

Portanto, revela-se adequada e juridicamente amparada a
manutenção da tutela provisória deferida pelo juízo de origem
, porquanto presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, com destaque para o risco de dano irreparável, que recai, inquestionavelmente, sobre o agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e, em decorrência, julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 82163249, em virtude da perda superveniente de seu objeto, mantendo-se hígida a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD7)